Tribunal: TJDFT
Processo: 0736216-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO.
I - Na demanda, o laudo médico e a perícia judicial concluíram que houve a estabilização do quadro psiquiátrico do autor, em relação ao qual as medidas de tratamento extra-hospitalares são suficientes, de modo que a internação não é mais recomendada e pode ser prejudicial à evolução da doença. Improcedente o pedido cominatório de manutenção da internação, arts. 2o, 4o a 7o, todos da Lei 10.216/2001.
II – Apelação desprovida.